Tribunal: TJDFT
Processo: 0016987-19.2012.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. MATERIALIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. CASA. ASILO INVIOLÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. DATA. FATOS DELITIVOS. CRIME ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante como incurso nas sanções descritas no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial semiaberto (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), além de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Sem substituição ou suspensão da pena ou condenação à reparação mínima à vítima.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; b) saber se é possível o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes; c) saber se restou proporcional e razoável a fração de aumento aplicada pelo Juiz natural; e d) saber se foi adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista as robustas provas produzidas, quais sejam, a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas, atraindo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. Mantem-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez ser notória a reprovabilidade exacerbada da conduta do acusado, quando o crime de furto é cometido dentro da residência da vítima, quer porque a “casa é asilo inviolável” ou ainda porque transparece maior audácia do réu.
5. Para a valoração negativa dos maus antecedentes, considera-se a prática criminosa em data anterior, e não aquela do trânsito em julgado da condenação correspondente. Precedentes.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (II) a fração de 1/6 da pena mínima ou (III) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito subjetivo a qualquer um destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 6.1. No presente caso, a pena-base foi estabelecida em patamar razoável e proporcional aos limites estabelecidos no tipo penal, não havendo qualquer reparo a ser feito.
7. Verificadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, evidencia-se a existência de fundamentação idônea para a fixação de regime prisional inicial mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.